Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703492-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: 99 TECNOLOGIA LTDA. RECORRIDO: JOZIVAN FERREIRA VERAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. 1. A excepcional declaração de ineficácia da cláusula de eleição de foro, em caso de abusividade, pressupõe que sua aplicação resulte na inviabilidade, ou mesmo numa considerável dificuldade, de acesso ao Judiciário, diante da hipossuficiência de uma das partes, como ocorre no caso dos autos. Precedentes. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 63, ambos do Código de Processo Civil, e enunciado 335 da Súmula do STF, sustentando a incompetência territorial da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, tendo em vista a cláusula de eleição expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, que elegeu a Comarca de São Paulo para dirimir eventuais litígios decorrentes do negócio jurídico firmado. Afirma que a competência em razão do valor e do território pode ser modificada por convenção das partes, razão pela qual optaram, contratualmente, pelo foro de eleição em SP. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a perda do objeto do presente agravo de instrumento, sob o argumento de que o acórdão foi omisso quanto à sentença de improcedência dos autos 0002614-03.2022.8.26.0100, já transitada em julgado, que declarou a incompetência territorial ora suscitada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788 (ID 42220780). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 63, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “A jurisprudência, por sua vez, tem defendido que essa abusividade se configura quando, aplicada a cláusula de eleição de foro, o resultado seja a inviabilidade, ou mesmo uma considerável dificuldade, de acesso ao Judiciário. É o caso dos autos. Como se vê dos documentos que instruem os autos de origem, o autor/agravante se encontra desempregado (ID 97104550), e, apesar da dificuldade financeira que enfrenta após o desligamento do aplicativo de transporte, sustenta dois filhos menores de idade (ID 97924922 a 97924924). Esse contexto justificou, inclusive, o deferimento da gratuidade de justiça (ID 100116315)” (ID 37183265). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.022.722/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.980.563/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).(g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. (...) 2. A jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019). 2.1. Derruir as conclusões do acórdão do Tribunal de origem no sentido de que não há demonstração de dificuldade de acesso à Justiça pelo consumidor, demandaria, necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial ante o disposto na Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.099.769/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao enunciado 335 da Súmula do STF, porque a Corte Superior é assente no sentido de que: “No que se refere à ofensa ao enunciado da Súmula (...) 335 do STF, não cabe a este Tribunal apreciá-la em recurso especial, uma vez que "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.099.769/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). Tampouco reúne condições de transitar o pedido subsidiário, uma vez que a turma julgadora não foi omissa no tocante à sentença proferida no processo citado pela recorrente, tendo concluído que “Verifico que, antes da interposição deste agravo de instrumento, o processo de origem foi redistribuído para a 4a Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/Comarca de São Paulo (autos n. (0002614-03.2022.8.26.0100). Naqueles autos, ainda que tenha havido a concessão de efeito suspensivo neste agravo de instrumento, adveio sentença de improcedência do pedido, a qual foi publicada em 10/06/2022 (DJe no 3524). O julgamento deste agravo de instrumento ocorreu cerca de um mês depois, em 08/07/22, sem que as partes tivessem comunicado a superveniência da referida sentença de mérito; ou seja, não houve omissão” (ID 41565995). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Verifico, ainda, que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025